Tribunal: STF
Processo: RHC 207869
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vagner Aparecido Pires de Camargo interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EVENTUAIS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID. NÃO INSERÇÃO EM GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A alegação de irregularidades na prisão em flagrante não foi alvo de análise no acórdão atacado, impedindo o exame da matéria diretamente por este Tribunal, sob pena de configurar-se indesejável supressão de instância.



    3. Ademais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação” (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).



    4. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    5. No caso, foi exposta de forma suficiente a imprescindibilidade da custódia. De um lado, destacou-se a reprovabilidade elevada da conduta, na qual o agravante, simulando ser funcionário de banco e oferecendo ajuda para vítima idosa - aproveitando-se, portanto, de sua dificuldade para lidar com o caixa eletrônico -, transferiu elevado valor para conta de terceiro - R$ 14.000,00.



    6. Ademais, foram sublinhados os fortes indícios de contumácia delitiva. Além da expertise na realização da transação, efetivada "com precisão e agilidade, em poucos instantes", demonstrando profissionalismo na conduta, ele foi preso em posse de veículo avaliado em R$ 280.000,00, em nome de terceiro sem vínculo empregatício segundo o sistema Infoseg. Ademais, o setor de segurança bancário informou que ele já havia sido reconhecido fotograficamente em diversos casos de subtrações realizadas segundo o mesmo modus operandi. Ainda, destacou-se que responde a processo por furto qualificado, bem como figurou em dois outros processos pelo crime de estelionato, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição. Os indícios são veementes, portanto, no sentido de que a custódia é necessária para obstar novas práticas ilícitas.



    7. Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    8. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.



    9. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, de todo modo, conforme ressaltado, o agravante ostenta péssimo histórico criminal, não se podendo dizer que seus antecedentes são favoráveis.



    10. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.



    11. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.



    12. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.



    13. Agravo desprovido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 681.400, Relator o ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o magistrado de primeiro grau justificou o decreto de prisão cautelar na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora recorrente que, simulando ser funcionário da instituição bancária ofereceu ajuda à vítima idosa para transferir valores de sua conta, bem como no risco de reiteração delitiva, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento de referida decisão (com meus grifos): 



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. 



    A gravidade em concreto do delito resta evidenciada pelo modus operandi, abordando vítima idosa no interior de estabelecimento bancário, simulando ser funcionário e prestar auxílio no caixa eletrônico, indicando audácia, e transferindo a quantia de R$14.000,00, causando prejuízo à vítima, para conta de terceiros, indicando estrutura para a prática de crimes, corroborado pelo fato de que o indiciado estava na posse de veículo de R$ 280.000,00 em nome de terceiro que não tem vínculo empregatício pelo sistema Infoseg. Além disso, o indiciado responde por processo criminal por furto qualificado e, segundo consta dos autos, foi reconhecido fotograficamente como autor de outros furtos em investigação, bem como respondeu a dois processos por estelionato, nos quais a punibilidade foi extinta pela prescrição, o que indica risco concreto de reiteração delitiva, tornando a prisão necessária para garantir a ordem pública, para assegurar a credibilidade da justiça e evitar que novas infrações sejam praticadas, garantindo a efetividade e eficácia do processo.



     A custódia cautelar também é necessária, porquanto o inquérito ainda não se encerrou e a soltura do imputado, poderia obstar, ou pelo menos dificultar a instrução criminal, considerando a periculosidade evidenciada pelo ato supostamente por ele praticado, o que justifica a custódia para a conveniência da instrução criminal. 



    Destaque-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem declarado a idoneidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes: HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso; e HC 206.108 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa ora transcrevo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Ressalte-se, de igual modo, que essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.”



    (HC 182.773 AgR, Ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator